Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-81.2024.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004110-81.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA - CNPJ: 11.684.325/0001-57 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 790.026.681-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. COBRANÇA DE IOF. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME e NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em 21/03/2024, no valor de R$ 61.850,01, com pagamento em 48 parcelas. Os embargantes alegaram excesso de execução, abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida, repasse ilegal do IOF, aplicabilidade do CDC e cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, pleiteando a reforma da sentença ou a reabertura da instrução.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade;

(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem realização de perícia contábil;

(iii) determinar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada sem apresentação de memória discriminada de cálculo;

(iv) verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização mensal e na utilização da Tabela Price; e

(v) examinar a legalidade da cobrança de IOF e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. A repetição de argumentos já apresentados em peças anteriores não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais evidenciam a pretensão de reforma da sentença e enfrentam seus fundamentos.

4. O embargante que alega excesso de execução deve indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, sob pena de não conhecimento da alegação, conforme art. 917, §4º, II, do CPC.

5. A ausência de memória discriminada de cálculo impede o exame da alegação de excesso de execução, não cabendo à perícia contábil suprir deficiência argumentativa da parte.

6. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em causa suficientemente instruída por prova documental e inexistem elementos mínimos que indiquem divergência entre os encargos contratados e os efetivamente cobrados.

7. As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração concreta de discrepância em relação à média de mercado.

8. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

9. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, capitalização indevida de juros.

10. É legítima a cobrança do IOF nas operações de crédito, inclusive mediante financiamento acessório sujeito aos mesmos encargos contratuais.

11. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de crédito celebrado por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial, sobretudo em operação de natureza cooperativa, inexistindo demonstração de vulnerabilidade técnica do contratante.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de argumentos já apresentados na origem não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais evidenciam a intenção de reformar a sentença e enfrentam seus fundamentos.

2. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto acompanhada de memória discriminada de cálculo, não sendo a perícia meio de suprir omissão da parte.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionável com base na prova documental existente nos autos.

4. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são válidas quando expressamente pactuadas em contrato bancário celebrado após a MP 2.170-36/2001.

5. É legítima a cobrança de IOF nas operações de crédito, inclusive por meio de financiamento acessório sujeito aos encargos contratuais.

6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de crédito celebrado por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial, especialmente em relação cooperativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 917, §§3º e 4º, 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 52, §1º; Lei nº 5.764/1971, art. 79; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 621), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJMT, RAC 1000231-94.2025.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025; TJMT, RAC 1001217-89.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, RAC 1000080-22.2024.8.11.0034, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME
e
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, que
julgou improcedentes os Embargos à Execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, referente à Execução de Título Extrajudicial nº 1003858-78.2024.8.11.0008
(
vide
ID. 350386359).

Por suas razões recursais de ID. 350386361,
os Apelantes sustentam
cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado sem realização de perícia contábil, excesso de execução no valor de R$ 20.388,69, abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida de juros, repasse ilegal do IOF, aplicabilidade do CDC e necessidade de revisão contratual. Assim, requerem o
provimento do recurso
para reformar a sentença ou, subsidiariamente, a
realização de perícia contábil
.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 350386363, refutando as preliminares, sustentando
ofensa ao princípio da dialeticidade
, e, no mérito, defende a inexistência de excesso de execução, a legalidade dos encargos contratados, a inaplicabilidade do CDC e a desnecessidade de perícia contábil, requerendo a majoração dos honorários advocatícios.

Recurso tempestivo (ID. 350386364) e dispensado do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 351415392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que os Apelantes teriam se limitado a reproduzir os fundamentos deduzidos na petição inicial dos embargos, sem impugnação específica da sentença.

Analisando as razões recursais, constato que os Apelantes, embora com significativa proximidade aos argumentos articulados nas peças de origem, apresentaram impugnação dirigida à sentença, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia contábil.

A propósito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, desde que das razões do apelo fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e p
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no mérito do recurso.

Colhe-se dos autos que a
SICREDI SUDOESTE MT/PA
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº C40730604-4, emitida em 21 de março de 2024, no valor original de R$ 61.850,01, com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 2.230,64, sendo a primeira com vencimento em 22/04/2024 e a última em 22/03/2028. Referida cédula prevê juros remuneratórios de 2,5% ao mês (34,488882% ao ano), calculados pela Tabela Price com capitalização mensal, encargos moratórios de 51,106866% ao ano, multa moratória de 2% e honorários advocatícios de 10% (extrajudiciais) e 20% (judiciais). O vencimento antecipado decorreu do inadimplemento desde a primeira parcela, totalizando débito executado de R$ 80.257,65.

Os Embargantes
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME
e
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
alegaram, em síntese, inépcia da petição inicial da execução por ausência de planilha adequada, excesso de execução no valor de R$ 20.388,69, juros abusivos e capitalização indevida; repasse ilegal do IOF, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; direito ao parcelamento e necessidade de atribuição de efeito suspensivo.

A Cooperativa Embargada apresentou impugnação, sustentando a higidez do título executivo, a legalidade dos encargos pactuados, a possibilidade de capitalização mensal de juros (MP 2.170-36/2001), a inaplicabilidade do CDC à relação cooperativa e a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Os Embargantes ofertaram réplica, reiterando, em essência, os argumentos da petição inicial dos Embargos.

O Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide e proferiu sentença de improcedência, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“(...)

DECIDO.

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação jurídica processual, bem como que estão preenchidas as condições da ação. Destaco, ainda, que nenhuma das partes apontou a existência de nulidades e também não constato a ocorrência de qualquer mácula à regularidade processual.

Vale consignar, ainda, que estando o caderno processual devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado da lide com base no artigo 355, I, do CPC. Nesse diapasão, ao Juiz, destinatário da prova, cabe deferir somente as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do Código de Processo Civil).

(...)

Quanto a Preliminar de inépcia da petição inicial da execução, esta não prospera.

A Cédula de Crédito Bancário n.º C40730604-4, juntada na execução principal e reproduzida nos autos (ID 177372154) apresenta:

a) valor contratado (R$ 61.850,01); b) condições de pagamento; c) taxa de juros pactuada; d) periodicidade; e) vencimentos; f) assinatura do devedor e das testemunhas; g) planilha de evolução.

Em que pese a embargante alegar inexistência de memória de cálculo, tal tese não encontra correspondência fática, pois o Sicredi juntou, na execução, planilha de atualização do valor executado.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Além disso, ficou incontroverso que NÃO HOUVE PENHORA, depósito ou caução para garantia do juízo.

Logo, a concessão de efeito suspensivo somente se justificaria em hipóteses excepcionais (art. 919, §1º, CPC), o que foi posteriormente revisto em novembro/2025 pelo STJ/Tribunal, como demonstram as decisões de ID. 215015992 a 215015994, que revogaram integralmente o efeito suspensivo anteriormente deferido e reafirmaram a higidez da execução

Assim, qualquer fundamento relacionado a suspensão da execução encontra-se superado e esvaziado por decisão vinculante no próprio processo.

Quanto ao mérito, nos termos do art. 373 do CPC: incumbe à embargante provar o excesso de execução, o alegado abuso, a iliquidez do título, a ilegalidade de juros e IOF, e quaisquer fatos constitutivos de seu direito, e ao embargado, comprovar a existência do título, sua exigibilidade e o valor executado.

A embargante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Não apresentou qualquer planilha, memória de cálculo, estudo atuarial, perícia particular, laudo técnico ou documento mínimo que demonstrasse o suposto excesso de execução — conforme se verifica da íntegra da petição inicial (ID 177372145) e da réplica (ID 191975258), ambas desprovidas de cálculos realistas ou verificáveis

A mera alegação genérica de juros abusivos sem comprovação técnica não produz efeitos.

Além de que, a CCB junta nos autos (ID 177372154) cumpre todos os requisitos previstos na Lei n.º 10.931/2004 e nos arts. 783 e 784, XII, do CPC.

A embargante não demonstrou qualquer vício formal.

Também não há iliquidez: o valor executado resulta da aplicação das condições pactuadas, sendo possível verificar capitalização, encargos de mora, juros remuneratórios e atualização, assim, a CCB é título executivo pleno.

Da inexistência de excesso de execução

A embargante afirma existir excesso de R$ 20.388,69, mas não indica qual parcela, qual encargo, qual taxa ou linha de cálculo estaria incorreta, tampouco apresentou memória de cálculo própria.

A petição inicial dos embargos contém apenas um plano de pagamento para quitação, sem identificação de valores pagos, valores incontroversos ou taxas pactuadas.

Assim, não há nada que permita sequer iniciar exame técnico da alegação.

Da alegação de juros abusivos, IOF indevido, capitalização e penalidades

A tese é rejeitada pelos seguintes fundamentos:

a) Juros remuneratórios

A embargante não comprovou que a taxa aplicada destoou da pactuada na CCB. A mera alegação de abuso, desacompanhada de laudo ou planilha, não afasta cláusulas expressas do contrato (ID 177372154, págs. 1-3).

b) Capitalização

A CCB prevê capitalização mensal de forma expressa. A liberdade contratual autoriza tal prática em contratos empresariais e de crédito bancário.

c) IOF

O IOF é tributo devido pela operação de crédito e pode ser repassado ao tomador, desde que discriminado — como consta da própria CCB em cláusula específica (ID 177372154). Não há irregularidade.

d) Multa e juros

A cumulação de multa moratória com juros de mora é previsão legal. Não há vedação jurídica.

(...)

Inexistência de relação de consumo

O contrato executado, foi emitido no contexto de atividade empresarial, destinado ao custeio da ME do embargante.

A jurisprudência, inclusive do STJ, só admite CDC para pessoa jurídica quando demonstrada vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica específica, o que não ocorre aqui.

Os autos revelam que o negócio foi firmado para dinamizar a atividade comercial do próprio devedor, logo, a hipossuficiência econômica, por si só, não atrai o microssistema consumerista.

Por isso, não se aplica o CDC; prevalece o regime civil-empresarial da Cédula de Crédito Bancário.

(...)

As teses deduzidas são genéricas, sem suporte documental, não enfrentam cláusulas específicas da CCB e carecem de fundamento jurídico consistente.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por Nivaldo da Conceição Siqueira – ME e Nivaldo da Conceição Siqueira, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO o embargante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §1º do CPC.

Translade cópia da presente sentença para os autos da execução de n. 1003858-78.2024.8.11.0008.”

Pois bem.

De início, cumpre examinar a alegação de excesso de execução à luz do art. 917, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil, que dita:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Denota-se que a norma processual exige que a Parte Embargante que alega excesso declare o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§3º). Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, o juiz não examinará a alegação de excesso, se houver outros fundamentos (§4º, II).

Compulsando os autos,
verifico que os Apelantes
, embora tenham afirmado existir excesso de R$ 20.388,69 e indicado R$ 59.868,96 como valor supostamente correto,
não apresentaram demonstrativo discriminado em momento algum, nem na inicial dos embargos, nem na réplica, tampouco nas razões recursais
. O que consta é tão somente um plano de pagamento para quitação futura, sem identificação de valores pagos, valores incontroversos ou taxas efetivamente aplicadas.

A orientação desta Câmara é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto acompanhado de memória discriminada de cálculo, não sendo a perícia meio de suprir omissão da parte. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. VALIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ÔNUS DO EMBARGANTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir. (...).
O embargante que alega excesso de execução deve indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, § 4º, I, do CPC, sob pena de rejeição da alegação. A perícia contábil não se presta a suprir deficiência argumentativa da parte, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC)
. (...). Tese de julgamento: (...).
A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto acompanhado de memória discriminada de cálculo, não sendo a perícia meio de suprir omissão da parte
. (...)”.
(TJ/MT, RAC 1001217-89.2025.8.11.0006, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, DJe 06/03/2026; g. n.).

Desta feita,
a alegação de excesso de execução não comporta exame, nos exatos termos do art. 917, §4º, II, do CPC
.

Outrossim, os Apelantes sustentam que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa ao impossibilitar a realização de perícia contábil.
Tal insurgência, contudo, não prospera
.

A rigor, não se identifica, na petição inicial dos embargos ou na réplica (IDs. 350385881 e 350386358), requerimento específico e fundamentado de produção de prova pericial contábil, apenas o protesto genérico pela
"produção de todas as provas em Direito admitidas, especialmente oral, documental, pericial"
, cláusula de estilo que não equivale a requerimento concreto de perícia e cuja invocação em sede recursal como
fundamento de cerceamento tangencia a inovação
.

Ainda que se superasse tal óbice,
a pretensão não merece acolhimento
, uma vez que os Apelantes não apresentaram, em nenhuma fase processual, sequer um início de prova documental que pudesse indicar a existência de excesso, tampouco juntaram planilha de cálculo própria, parecer técnico extrajudicial, laudo contábil ou qualquer elemento que, mesmo de forma indiciária, demonstrasse divergência entre os encargos contratados e os efetivamente cobrados.

Cabe destacar que nenhum pagamento foi efetuado desde a primeira parcela, o que torna os cálculos de atualização do débito essencialmente objetivos, cuja
aplicação dos encargos pactuados sobre o saldo integral da dívida, sem qualquer complexidade que demande conhecimento pericial
.

A toda evidência, a perícia contábil não se presta a suprir deficiência argumentativa da parte, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC). Destarte,
não houve cerceamento de defesa
.

Ainda que superada tais questões,
extraiu-se que a taxa pactuada de 2,5% ao mês não configura abusividade
(ID. 350385889), sendo a jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura (Súmula n. 596 do STF), e que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não indica abuso (Súmula n. 382 do STJ).

Aliás, o parâmetro consagrado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ) admite revisão apenas quando demonstrada abusividade concreta, tendo a jurisprudência considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (REsp 271.214/RS), ao dobro (REsp 1.036.818) ou ao triplo (REsp 971.853/RS) da média de mercado.

Na espécie,
os Apelantes não demonstraram, com dados concretos, que a taxa contratada excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação
(março/2024). A Cooperativa Apelada, por sua vez, colacionou informações indicando compatibilidade com os parâmetros de mercado.

A propósito, esta Quinta Câmara, em julgamento de caso com características substancialmente idênticas, mesma cooperativa Sicredi, mesma espécie de título e mesmas teses recursais, já assentou que:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. COBRANÇA DE IOF. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘1. Não há nulidade da sentença quando esta enfrenta de forma suficiente os fundamentos apresentados na petição inicial. 2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, capitalização indevida de juros. 4.
A estipulação de juros remuneratórios abaixo da média de mercado afasta a alegação de abusividade
. 5. É legítima a cobrança do IOF nos contratos de crédito, podendo ser objeto de financiamento. 6. A cumulação de multa e juros moratórios é admitida, desde que observados os limites legais. 7. A ausência de garantia do juízo e de verossimilhança das alegações impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.’ (...).”
(TJ/MT, RAC 1000231-94.2025.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025, DJe 19/11/2025; g. n.).

No que tange à
capitalização de juros
e à
Tabela Price,
tais questões já foi pacificada pelo STJ nos Temas n. 246 e n. 247, cristalizados nas Súmulas n. 539 e n. 541, que permitem a capitalização em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

No caso,
a CCB de ID. 350385889 prevê expressamente juros
"capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE"
,
com taxa mensal de 2,5% e anual de 34,488882%, esta última superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal pactuação válida e a utilização da Tabela Price não implica, por si só, capitalização indevida, conforme jurisprudência consolidada.

Já no que concerne à
cumulação de multa e juros moratórios
, consabido que possuem naturezas jurídicas distintas, sendo que a multa constitui cláusula penal pelo inadimplemento e os juros moratórios compensam o credor pelo atraso. Nesse particular, o art. 52, §1º, do CDC, limita o percentual da multa em 2%, mas não veda sua cumulação com juros moratórios.

A propósito, esta Quinta Câmara já assentou que
"É válida a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, desde que respeitados os limites contratuais e legais"
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1000080-22.2024.8.11.0034, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2025, DJe 27/06/2025; destaquei).

Ao arremate, extrai-se que
a CCB de ID. 350385889 de contém cláusula específica sobre a incidência do IOF
, registro que a matéria foi definitivamente resolvida pelo STJ no Tema Repetitivo n. 621:

"Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais"
(STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Nesse cenário, havendo cláusula expressa e transparente, a cobrança é legítima, como
in casu.

Por fim, enfatiza-se acerca da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, dado que a citada CCB foi emitida por
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME
, pessoa jurídica, que exerce a profissão de contador e mantém empresa de contabilidade, tratando-se de crédito concedido no âmbito de operação cooperativa, para custeio da atividade empresarial.

A jurisprudência do STJ é categórica ao afastar o CDC em contratos de empréstimo para fomento de atividade empresarial:

"Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro."
(STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022; destaquei).

Além de que, a relação entre associado e cooperativa de crédito ostenta natureza de ato cooperativo (art. 79 da Lei nº 5.764/71), de sorte que a aplicação da teoria finalista mitigada exigiria demonstração concreta de vulnerabilidade,
o que não se verifica no caso de emitente que é profissional contábil, dotado de
expertise
técnica para compreender os termos de uma operação de crédito bancário
.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à
Apelação interposta por
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME
e
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
,
mantida a suspensão da exigibilidade
, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026